Tribunal: TJMT
Processo: 1025829-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025829-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTOS REIS - CPF: 478.700.011-04 (AGRAVANTE), IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS - CPF: 593.480.111-20 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. preliminar ofensa ao princípio da da dialeticidade. rejeição. cumprimento de sentença de divórcio. partilha de bens. imóvel. alegação de venda anterior já rejeitada em sentença. preclusão. avaliação judicial. necessidade. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a avaliação judicial de imóvel situado em Aparecida de Goiânia/GO, determinado para fins de partilha em cumprimento de sentença de divórcio. O recorrente sustenta a desnecessidade da avaliação, alegando venda anterior do bem e liquidação voluntária já contemplada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a alegação de venda anterior do imóvel poderia afastar a avaliação judicial; e (ii) se é possível substituir a perícia técnica por mera atualização monetária de valores pretéritos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de venda anterior do imóvel já foi examinada e rejeitada na sentença de divórcio, configurando preclusão (CPC, art. 507), não sendo possível sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença.

4. A avaliação judicial mostra-se medida adequada e necessária para a correta liquidação do julgado, garantindo contraditório e ampla defesa.

5. A prova pericial não pode ser substituída por mera atualização de valores antigos, sobretudo quando há controvérsia entre as partes quanto ao real valor do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos do agravante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio. 2. A alegação de venda anterior de imóvel, já rejeitada na sentença de divórcio, encontra-se acobertada pela preclusão, não podendo ser rediscutida em cumprimento de sentença. 3. A avaliação judicial é imprescindível à correta apuração do valor de bem partilhável, não podendo ser substituída por mera atualização monetária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRO SANTOS REIS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0012293-25.2014.8.11.0003, deferiu pedido de avaliação judicial de imóvel localizado no Lote nº 5, Quadra 43, Loteamento Parque Real de Goiânia, município de Aparecida de Goiânia/GO, para fins de partilha na proporção de 50% para cada litigante (cf. Id. nº 200239487 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a determinação de avaliação judicial do imóvel causará prejuízos irreparáveis, uma vez que implicará em custos desnecessários e delonga no andamento do feito que já se arrasta há mais de uma década.

Alega que não há necessidade de nova avaliação, já que o imóvel foi vendido em 2011, e a escritura pública que comprova a cessão do ágio foi lavrada em 03/02/2012, e todos os atos ocorreram anteriormente à decretação do divórcio.

Esclarece que, à época, efetuou o repasse dos valores devidos à agravada, fato que, contudo, não foi por ela reconhecido, tampouco restou reconhecido em sentença, mas o valor correspondente ao referido imóvel encontra-se devidamente contemplado na liquidação voluntária da sentença, razão pela qual, segundo diz, não se trata de proceder à avaliação do imóvel, mas, tão somente, à atualização do valor constante do registro da negociação, o que foi regularmente realizado na referida liquidação.

Pede, sob esses fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso (cf. Id. nº 304808863).

Nas contrarrazões, a agravada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o agravante se limitou a repetir tese já rejeitada na sentença de divórcio, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que a questão da venda do imóvel já foi discutida e rejeitada na sentença do processo de divórcio, estando, portanto, preclusa. (cf. Id. nº 310179034)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, de modo que, a não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme jurisprudência do STJ.

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam a lição do professor Nelson Nery Junior:

“
Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético
” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso, a irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos do agravante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio, já que impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, apresentando de forma clara e objetiva os motivos de sua irresignação, inclusive quanto à impossibilidade/desnecessidade de avaliação do imóvel.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Ressalto inicialmente que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 307311391, interposto pelo agravado contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que o Agravo de Instrumento está apto e pronto para julgamento, eis que apresentadas as contrarrazões junto ao Id. nº 310179034, passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado os embargos.

O cerne da controvérsia reside em definir se é necessária a realização de avaliação judicial do imóvel localizado no Lote nº 5, Quadra 43, loteamento Parque Real de Goiânia, município de Aparecida de Goiânia-GO, para fins de partilha em sede de cumprimento de sentença de divórcio, ou se bastaria a mera atualização do valor pelo qual o bem teria sido vendido anteriormente, conforme alega o agravante.

No caso, a decisão agravada deferiu o pedido de avalição judicial do imóvel formulado pela agravada sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de manifestação apresentada pela parte autora (mov. 195566951), por meio da qual reitera o pedido de avaliação do imóvel localizado no Lote nº 5, Quadra 43, loteamento Parque Real de Goiânia, município de Aparecida de Goiânia-GO, conforme já anteriormente requerido nos autos.

Verifica-se que o pedido é pertinente e visa à regular instrução do feito, sendo a avaliação do bem essencial à adequada apuração do seu valor de mercado para os fins processuais pertinentes, conforme se extrai dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Assim sendo, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora e determino a realização de avaliação judicial do referido imóvel, a ser realizada por carta precatória.

Após, intime-se as partes para manifestação quanto ao laudo de avaliação, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Analisando os fundamentos da decisão agravada, constata-se que o MM. Juiz fundamentou adequadamente o deferimento da avaliação judicial, destacando que o pedido é pertinente e visa à regular instrução do feito, sendo a avaliação do bem essencial à apuração do seu valor de mercado para os fins processuais pertinentes, conforme se extrai dos princípios do devido processo legal e do contraditório.

A questão relativa à suposta venda do imóvel suscitada pelo agravante já foi objeto de apreciação na sentença que decretou o divórcio das partes e determinou a partilha dos bens, conforme se depreende da sentença exequenda proferida em 19/03/2014, vinculada ao Id. nº 174616889, dos autos de origem, cujos excertos transcrevo:

"26. Na contestação, o requerido aduz que o lote de terreno de 05 da Quadra nº 43 do Loteamento Parque Real de Goiânia já havia sido vendido no ano de 2009, sustentando também que a requerente já teria recebido a sua parte, conforme demonstram os documentos de fls. 561/563.

27. Contudo, em que pese o documento de fls. 561/562 fazer alusão ao imóvel em tela, é de constatar que a data de confecção do documento (16.02.2012) é posterior à época da separação de fato do casal que ocorreu em 09.02.2010, data esta que não foi impugnada pelo requerido, cabendo ressaltar também que as partes que figuram no documento de fls. 561/562 não condizem com a escritura pública de fls. 82/83 e com os documentos de fls. 245/247, anverso e verso.

28. Portanto, rejeita-se tal alegação da defesa, devendo o comprovante de fl. 563 ser considerado ato de mera liberalidade do requerido.

Depreende-se, portanto, que a questão atinente à venda do imóvel já foi objeto de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, que rejeitou expressamente a alegação do agravante, considerando o comprovante apresentado como "
ato de mera liberalidade do requerido
", portanto, acobertada pelo manto da preclusão, não podendo ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, o instituto da preclusão, consagrado no artigo 507 do CPC, impede a rediscussão de questões já decididas no processo, sobre as quais se operou a preclusão. E, no caso, tendo a sentença de divórcio expressamente rejeitado a alegação de venda prévia do imóvel, determinando sua inclusão na partilha, não cabe ao agravante, em sede de cumprimento de sentença, renovar tal discussão.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. (...). QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO CURSO DO PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMA 1.011/STF.

1. Ação de responsabilidade securitária.

2. O propósito recursal consiste em definir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional e (II) se, à luz do Tema 1.011/STF, está caracterizada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante da alegação de que a Caixa Econômica Federal possui interesse jurídico na demanda.

3. Não há ofensa ao artigo 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. 5. 6. (...).

7. Por outro lado, se houve decisão sobre a competência, operou-se a preclusão consumativa, não podendo haver a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

8. Hipótese em que já houve, portanto, decisão sobre a competência, com trânsito em julgado, razão pela qual se operou a preclusão consumativa sobre a questão, não se podendo rediscuti-la.

9. Recurso especial não provido.

(STJ – Terceira Turma - REsp n. 2.189.811/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Ademais, ainda que assim não fosse, a determinação de avaliação judicial do imóvel mostra-se medida adequada e necessária para a correta aferição do seu valor atual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A prova pericial constitui meio de prova técnica especializada, prevista nos artigos 464 e seguintes do CPC, e tem por finalidade auxiliar o juiz na apreciação de questões que demandam conhecimento técnico específico, não podendo ser substituída por meras estimativas ou atualizações monetárias de valores pretéritos, especialmente quando há controvérsia entre as partes quanto ao real valor do bem.

Sendo assim, a avaliação judicial do imóvel mostra-se imprescindível para a correta liquidação da sentença e consequente partilha equitativa dos bens, em consonância com o que foi determinado no título executivo judicial.

É importante ressaltar, ainda, que, a mera atualização monetária do valor pelo qual o imóvel teria sido vendido, como pretende o agravante, não se afigura suficiente para a adequada apuração do seu valor de mercado, especialmente considerando que a própria existência da venda foi questionada e rejeitada na sentença exequenda.

No que tange ao requisito do perigo de dano, não vislumbro a alegada urgência que justifique a modificação da decisão agravada. Os custos da avaliação judicial, embora representem ônus para as partes, não configuram prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tratando-se de despesa inerente ao processo e necessária para a correta instrução do feito.

O argumento de que a medida causará delonga no andamento do processo também não prospera, uma vez que a dilação temporal decorrente da produção de prova técnica é justificada pela necessidade de adequada instrução probatória, sendo preferível à prolação de decisão baseada em elementos insuficientes.

Não se vislumbra, portanto, qualquer equívoco na decisão proferida em primeira instância, que se mostra tecnicamente correta e juridicamente fundamentada, pois, visa assegurar a adequada instrução probatória do feito, permitindo a correta avaliação do imóvel a bens comum e, consequentemente, assegurar uma partilha justa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida; julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 307311391

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025